Tribunal: STF
Processo: AI 492764
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Licitação. Necessidade. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Indeferimento de pedido de produção de provas. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. Para acolher a pretensão da agravante e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da necessidade do processo licitatório para a prestação do serviço em questão, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.666/93) e das provas dos autos, o que é incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. A matéria referente à suposta violação do contraditório e da ampla defesa em casos em que o juiz indefere pedido de produção de provas já teve reconhecida a ausência de repercussão geral, dado seu caráter infraconstitucional.



    4. Agravo regimental não provido.